Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-52.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702768-52.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ELEN CRISTINA BONITO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. LEI No 13.964/2019. INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar suscitada, uma vez que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, notadamente quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, até mesmo porque basta que expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, não havendo qualquer rigor formal para o ato. Precedentes. 2. Mantém-se a condenação da apelante em face do crime de estelionato uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, do comprovante de depósito, bem como em face das mensagens entre as partes e das demais provas juntadas aos autos. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, sustenta o advento da decadência, com fundamento na ausência de representação da vítima e na aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. Expõe, ademais, a indevida aplicação da pena-base, no que diz respeito à valoração dos antecedentes penais. Pugna, ao final, por sua absolvição, uma vez comprovada a atipicidade da conduta que lhe foi imputada, destacando a ausência de dolo, bem como a insuficiência de provas a subsidiar o decreto condenatório. A respeito, cita de passagem os artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, 1o, 33, 59, 107, inciso IV, e 171, todos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, dentre outros. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas sustentadas pela insurgente – advento da decadência, indevida aplicação da pena-base, atipicidade da conduta e insuficiências de provas –, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Além do mais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, em relação ao apontado advento da decadência, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Vale citar: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL ? CP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA REALIZADA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia"(AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). In casu, considerando que já houve o oferecimento e, até mesmo, o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 646942/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/9/2021). No que diz respeito às demais teses jurídicas sustentadas, cumprindo frisar: indevida aplicação da pena-base, atipicidade da conduta e insuficiências de provas, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciá-las, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005